Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703051-17.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: OZANIR OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença de ID 33641769 proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, OZANIR OLIVEIRA SANTOS, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em razão de a parte autora não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial, no que se refere à comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora. Em suas razões recursais (ID 33641772), o apelante sustenta, em síntese, inexistir irregularidade apta a ensejar a extinção do feito, notadamente porque “demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”, sendo “irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor.” A antecipação de tutela da pretensão recursal requestada foi indeferida (ID 33899870). Ausente manifestação do apelante quanto ao indeferimento da liminar (ID 34692728), os autos vieram-me conclusos para o julgamento do mérito do recurso de apelação (ID 34692729). No entanto, no que concerne à matéria de fundo posta na presente contenta, a saber, a celeuma sobre “a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, tem-se que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, em sessão virtual de 9/3/2022 a 15/3/2022 (DJe 31/3/2022), por unanimidade, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, DETERMINO O SOBRESTAMENTO da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, TEMA 1.132/STJ. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator